Tribunal: TJSP
Processo: 2263185-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUTORA QUE ALEGA TER SIDO LESADA PELO RÉU, QUE TERIA SE APROPRIADO, INDEVIDAMENTE, DE VALORES EM PECÚNIA QUE LHE FORAM ENTREGUES NO CONTEXTO DE RELAÇÃO AMOROSA MANTIDA POR AMBOS. PRETENDIDO BLOQUEIO CAUTELAR DA SOMA EM TESTILHA, SOBRE AS CONTAS BANCÁRIAS DO REQUERIDO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUTORA QUE ALEGA TER SIDO LESADA PELO RÉU, QUE TERIA SE APROPRIADO, INDEVIDAMENTE, DE VALORES EM PECÚNIA QUE LHE FORAM ENTREGUES NO CONTEXTO DE RELAÇÃO AMOROSA MANTIDA POR AMBOS. PRETENDIDO BLOQUEIO CAUTELAR DA SOMA EM TESTILHA, SOBRE AS CONTAS BANCÁRIAS DO REQUERIDO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA E DE PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE TAIS SOMAS, DE FATO, EXCLUSIVAMENTE A ELA PERTENCEM. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO DA CAUSA, A SER APRECIADA MEDIANTE COGNIÇÃO EXAURIENTE, AO CABO DO CONTRADITÓRIO E DE EVENTUAL INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUAISQUER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PRECONIZADO RISCO DE LESÃO PATRIMONIAL FUTURA, DECORRENTE DE INDEVIDA DILAPIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.